Tribunal: TJSP
Processo: 2113254-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que fixou honorários advocatícios de sucumbência por equidade – Pretensão de majoração para adequar à regra geral, isto é, entre 10% a 20% sobre o valor da causa – A aplicabilidade da equidade, embora seja exceção, deve ser aplicada para corrigir distorções em que a aplicação da regra geral resulte em valores exorbitantes – Honorários bem fixados com fulcro no

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que fixou honorários advocatícios de sucumbência por equidade – Pretensão de majoração para adequar à regra geral, isto é, entre 10% a 20% sobre o valor da causa – A aplicabilidade da equidade, embora seja exceção, deve ser aplicada para corrigir distorções em que a aplicação da regra geral resulte em valores exorbitantes – Honorários bem fixados com fulcro no artigo 85, § 8a do Código de Processo Civil no caso vertente – Decisão mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.